Tribunal: TJSP
Processo: 0001613-23.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 "CAPUT" DA LEI No 11.343/06). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
IMPOSSIBILIDADE – PROVA INDICIÁRIA NÃO REPRODUZIDA EM JUÍZO – RÉ QUE A TODO MOMENTO AFIRMA QUE NÃO SABIA QUE HAVIA DROGAS NA SUA SACOLA – AGENTES PENITENCIÁRIOS QUE FORAM UNÍSSONOS EM AFIRMAR QUE ELA SE DEMONSTROU

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 "CAPUT" DA LEI No 11.343/06). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
IMPOSSIBILIDADE – PROVA INDICIÁRIA NÃO REPRODUZIDA EM JUÍZO – RÉ QUE A TODO MOMENTO AFIRMA QUE NÃO SABIA QUE HAVIA DROGAS NA SUA SACOLA – AGENTES PENITENCIÁRIOS QUE FORAM UNÍSSONOS EM AFIRMAR QUE ELA SE DEMONSTROU SURPRESA COM O ENCONTRO DE ENTORPECENTES NO MEIO DOS ALIMENTOS QUE LEVAVA PARA O FILHO – AUSENTE HISTÓRICO NEGATIVO EM SEU DESFAVOR, QUE EM OUTRAS INÚMERAS VISITAS AO FILHO NUNCA TEVE ALGUM APONTAMENTO NEGATIVO – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO DOLO NA CONDUTA DA ACUSADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE SE MANTÉM – RECURSO DESPROVIDO.